Tribunal: STF
Processo: HC 216022
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Regis da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO RÉU PRESO. DESISTÊNCIA DO RECURSO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO COM PROCURAÇÃO DOTADA DE PODERES ESPECIAIS PARA DESISTIR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.



    2. Não é vedado, todavia, que o advogado desista do recurso interposto pelo réu, desde que possua procuração com poderes especiais para desistir ou conte com a anuência expressa da parte.



    3. No caso dos autos, não se tratava, propriamente, de conflito entre a vontade manifestada pelo réu pessoalmente e a vontade expressa pela defesa técnica. O advogado, quando formulou o pedido de desistência do recurso, o fez em nome do réu, com procuração dotada de poderes especiais para tanto. Não havia, tecnicamente, portanto, duas vontades opostas. O que havia era a declaração inicial do réu pessoalmente de que tinha intenção de recorrer e, mais de um mês depois, a informação do causídico nos autos dizendo que “o sentenciado não possui mais o interesse de recorrer da sentença do referido processo”. Vale dizer, o patrono constituído, com poderes especiais para isso, disse, em outras palavras, que o réu havia mudado de ideia e, em nome dele, retratou a primeira manifestação de vontade.



    4. Ordem denegada.



    (HC 712.847 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pleiteia, em síntese: “seja desconstituído o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, reabrindo-se o prazo para apresentação das razões recursais”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFLITO DE INTERESSE RECURSAL ENTRE RÉU E SEU DEFENSOR. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA VÁLIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, “Em 5/5/2021, foi certificado o trânsito em julgado da sentença”, dessa forma já houve o trânsito em julgado da condenação em momento anterior a esta impetração. 



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, em relação à alegada ilegalidade na certificação do trânsito em julgado da condenação, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Intimado pessoalmente da sentença condenatória no estabelecimento prisional onde se encontrava, em 1º/3/2021, o réu manifestou interesse em recorrer. Confira-se a certidão do Oficial de justiça (fl. 190):



    [...] declarou que DESEJA RECORRER DA SENTENÇA, e que possui advogado particular nos autos para apresentar razões recursais.



    Diante disso, em 11/3/2021, a Magistrada de primeiro grau recebeu o recurso e intimou o advogado constituído para apresentar as razões recursais, in verbis (fl. 191):



    ANDERSON REGIS DA SILVA interpôs pessoalmente apelação quando intimado do inteiro teor da sentença. Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos, eis que preenche todos os seus requisitos de admissibilidade.



    Dê-se vista à Defesa Técnica para apresentar suas razões recursais, no prazo legal.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões de apelação.



    O advogado constituído pelo acusado, todavia, peticionou nos autos, em 23/4/2021, ocasião em que afirmou que ele não tinha mais interesse de recorrer (fl. 208, grifei).



    ANDERSON REGIS DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos da presente ação, vem, por meio de SOUS advogados que a esta subscrevem, informar a Vossa Excelência que o sentenciado não possui mais o interesse de recorrer da sentença do referido processo. Deste modo não irá oferecer as razões recursais.



    Em 3/5/2021, então, a Juíza de direito homologou a desistência do recurso e determinou o cumprimento da sentença (fl. 210):



    Diante da desistência da defesa do recurso de apelação outrora interposto, cumpra-se a sentença em sua integralidade.



    Em 5/5/2021, foi certificado o trânsito em julgado da sentença. Todavia, em 12/5/2021 o acusado constituiu novo patrono e peticionou nos autos requerendo que fosse declarada sem efeito a decisão que homologou a desistência, sob o fundamento de que o causídico anterior não tinha procuração com poderes específicos para desistir de recurso.



    […]



    Não ignoro, por certo, o antigo e consolidado entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.



    […]



    Em deferência ao princípio do duplo grau de jurisdição, o raciocínio passou a ser aplicado também em sentido oposto, isto é, quando o réu manifesta o interesse em recorrer, mas a defesa técnica se conforma a decisão de primeiro grau. Nesse caso, prevalece a vontade do réu, que deve ser intimado para constituir outro patrono ou, em caso de impossibilidade financeira, pleitear a nomeação de defensor público ou advogado dativo para a apresentação das razões recursais. 



    […]



    No caso dos autos, entretanto, a situação é diversa, pois não se tratava, propriamente, de conflito entre a vontade manifestada pelo réu pessoalmente e a vontade expressa pela defesa técnica. Na hipótese, conforme se depreende da cronologia dos fatos exposta no início do voto, o advogado do réu, quando formulou o pedido de desistência do recurso, o fez em nome do réu, com procuração dotada de poderes especiais para tanto (premissa estabelecida pelas instâncias ordinárias e não questionada pelo impetrante neste mandamus). 



    Não havia, tecnicamente, portanto, duas vontades opostas – a do patrono constituído e a do réu. O que havia era a declaração inicial do réu pessoalmente de que tinha intenção de recorrer e, posteriormente, mais de um mês depois, a informação do causídico nos autos dizendo que “o sentenciado não possui mais o interesse de recorrer da sentença do referido processo” (fl. 208, destaquei). Vale dizer, o patrono constituído, com poderes especiais para tanto, disse, em outras palavras, que o réu havia mudado de ideia e, em nome dele, retratou a primeira manifestação de vontade. 



    Dessa forma, inexistente manifesta ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator